Tribunal: TJDFT
Processo: 0734948-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, cabe ressaltar que a partir do julgamento do Tema no 1.235 realizado pela Corte Especial do Superior Tribunal Justiça, em sede de recurso repetitivo, com trânsito em Julgado 29/10/2024, firmou a seguinte tese sobre o assunto. Confira: “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. – grifo nosso
2. No entanto, verifica-se que a decisão do Juízo de primeiro grau foi anterior ao julgamento do Tema no 1.235 do STJ, ou seja, o decisum obedeceu ao entendimento vigente na época, conforme precedentes do próprio STJ.
3. Quanto ao pedido de renovação da pesquisa pelo sistema SISBAJUD com bloqueio por 30 dias consecutivos, esclareço que tal pretensão não poderá ser analisada nesta Instância Revisora, ou melhor, tal questão não comportam solução pela via estreita e bem delimitada no agravo de instrumento pelo decisum recorrido, a decisão agravada não tratou do referido assunto (renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha). A matéria deve ser levantada e discutida no processo de origem e não, no presente recurso, de forma antecipada e desconectado da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento desprovido.